Tribunal: TJMT
Processo: 1032675-70.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032675-70.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 141.839.431-91 (AGRAVADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), EDILSON DE SOUSA CRUZ - CPF: 707.130.301-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. CERTIDÃO NEGATIVA DO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE TRIBUTANTE. CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Certidões de Dívida Ativa vinculadas às execuções fiscais no 1013895-87.2021.8.11.0003 e no 1028266-85.2023.8.11.0003, referentes a débitos de IPTU, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do de cujus José Pereira da Cruz, em razão de prova documental de inexistência de imóveis registrados em seu nome.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a certidão do Registro de Imóveis, somada aos elementos constantes da certidão de óbito, é apta a ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto à identificação do sujeito passivo; (ii) saber se o cadastro municipal (BCI), desacompanhado de prova concreta de propriedade, domínio útil ou posse, é suficiente para sustentar a legitimidade passiva do executado, à luz do art. 34 do CTN.

III. Razões de decidir

3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova inequívoca produzida pelo executado, impondo à Fazenda Pública o dever de demonstrar, de modo positivo, a legitimidade da cobrança quando o título é infirmado por documento público idôneo.

4. A certidão negativa do Registro de Imóveis, dotada de fé pública e vocacionada à publicidade oficial dos direitos reais, possui força probante superior ao cadastro tributário municipal, por constituir o sistema de oponibilidade erga omnes da titularidade imobiliária, de modo que, em caso de conflito, não se legitima a prevalência do BCI como prova bastante da sujeição passiva.

5. A sujeição passiva do IPTU pode recair sobre proprietário, titular do domínio útil ou possuidor; contudo, a incidência do art. 34 do CTN não autoriza presumir posse a partir de mera informação cadastral, exigindo-se demonstração mínima e objetiva do vínculo jurídico-material com o imóvel (atos de fruição, ocupação, contratos, histórico de uso, notificações efetivamente recebidas ou outros elementos equivalentes).

6. Não tendo o Município produzido prova apta a comprovar propriedade, domínio útil ou posse do de cujus, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a nulidade das CDAs que lastreiam as execuções.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A certidão negativa do Registro de Imóveis, por sua fé pública e função de publicidade oficial, constitui prova inequívoca apta a ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA quanto à legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, deslocando ao Município o ônus de demonstrar o vínculo jurídico-material do executado com o imóvel. 2. O cadastro imobiliário municipal, por si só, não comprova propriedade, domínio útil ou posse, quando confrontado por prova registral idônea.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível originária da “ação de pedido de nulidade c/c danos morais”, ajuizada pelo Espólio de José Pereira da Cruz, representado por Edilson de Sousa Cruz, na qual se discutiu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasaram as execuções fiscais no 1013895-87.2021.8.11.0003 e no 1028266-85.2023.8.11.0003, relativas a débitos de IPTU, bem como pedido indenizatório por dano moral.

Irresignado com a decisão monocrática, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a controvérsia demandaria reexame pelo colegiado, especialmente por suposto erro de fato na valoração da prova.

Alega que a decisão agravada e a sentença teriam confundido o imóvel indicado nas CDAs e no BCI (Quadra 20, Lote 4) com imóvel diverso constante de matrícula juntada pelos agravados (Quadra 8, Lotes 11 e 12), de modo que a conclusão de homonímia e ilegitimidade passiva decorreria de premissa equivocada.

Além disso, defende que a inexistência de registro em nome do de cujus não afastaria, por si, a sujeição passiva do IPTU, considerando a disciplina do art. 34 do CTN, e reitera o pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca diante da improcedência do pleito indenizatório.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 349725355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa vinculadas às execuções fiscais no 1013895-87.2021.8.11.0003 e no 1028266-85.2023.8.11.0003, relativas a débitos de IPTU, reconhecendo a ilegitimidade passiva do de cujus José Pereira da Cruz.

A controvérsia cinge-se a verificar se há elementos suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada quanto à ilegitimidade passiva do de cujus, notadamente diante da prova trazida pela parte autora de inexistência de bens imóveis registrados em seu nome, e, por consequência, se subsiste a nulidade das CDAs que lastreiam as execuções fiscais mencionadas.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco na valoração das provas, defendendo que o cadastro municipal (BCI) indicaria o de cujus como contribuinte do imóvel objeto da cobrança e que, mesmo ausente registro imobiliário, o IPTU poderia recair sobre o possuidor ou titular do domínio útil. Requer, assim, a reconsideração do decisum, ou a submissão ao colegiado, para que seja dado provimento ao apelo e, em consequência, reconhecida a legitimidade passiva do executado e a validade das CDAs.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Pois bem.

A decisão monocrática, amparada na disciplina da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional, reconheceu a natureza relativa da presunção de certeza e liquidez da CDA, sujeita à elisão mediante prova inequívoca.

Esse ponto é essencial, porque revela a correta compreensão do regime probatório: a Fazenda Pública não se exime de demonstrar a legitimidade da cobrança quando a parte traz aos autos elementos idôneos que abalam a presunção do título.

E foi exatamente isso que se verificou.

Consta da decisão agravada que os autores apresentaram certidão do Registro de Imóveis (Id. 322805868 - Pág. 1) expedida pelo serviço competente, indicativa de que o de cujus não possuía bens imóveis registrados na comarca, documento dotado de fé pública e de elevada força probante, por emanar do órgão ao qual o ordenamento atribui a publicidade oficial da titularidade imobiliária.

Trata-se de prova que, por sua natureza, ultrapassa o plano meramente declaratório e atinge diretamente o ponto nodal da sujeição passiva do IPTU, na medida em que desconstitui, ao menos prima facie, a premissa de que o executado seria proprietário do bem tributado.

Além disso, é oportuno destacar que consta na certidão de óbito do de cujus a informação de que o falecido possuía apenas bens móveis, sem qualquer informação a posse ou propriedade de bens imóveis (Id. 322805867).

A partir daí, a decisão agravada operou conclusão que se harmoniza com a lógica do sistema: diante da prova inequívoca apresentada pela parte, competia ao Município demonstrar positivamente que o de cujus mantinha relação jurídica com o imóvel tributado, seja na condição de proprietário, seja na de titular do domínio útil, seja como possuidor a qualquer título, conforme o art. 34 do CTN, e isso não se presume quando a própria vinculação dominial foi impugnada com documento público.

Em contrapartida, o agravante insiste em conferir força decisiva ao Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI), afirmando que nele constaria o de cujus como contribuinte. Todavia, ainda que se reconheça a utilidade administrativa do cadastro para fins de lançamento, não se pode transmutá-lo, por simples afirmação recursal, em prova bastante para afastar a certidão registral apresentada pela parte.

A decisão monocrática foi precisa ao assentar que o cadastro municipal constitui instrumento interno de gestão, sujeito a desatualizações e equívocos (inclusive por homonímia) e que, em caso de conflito com o Registro de Imóveis, prevalece este último como sistema oficial de publicidade da propriedade, por força da fé pública registral.

Isto porque, conforme colacionado na decisão monocrática, a certidão emitida pelo registro de imóveis, goza de fé pública e presunção de veracidade por emanar de serventia extrajudicial dotada de função delegada pelo Poder Público (Lei Federal no 6.015/73), e atesta, de forma clara e inequívoca, que o de cujus José Pereira da Cruz não possuía imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis local.

Esta prova é de eficácia superior ao mero cadastro tributário municipal, pois o Registro de Imóveis constitui o sistema oficial e legal de publicidade da propriedade imobiliária no ordenamento jurídico brasileiro, conferindo oponibilidade erga omnes aos direitos reais sobre imóveis (art. 1.245 do Código Civil).

Havendo conflito entre o cadastro tributário municipal (que é meramente administrativo e instrumental para fins de lançamento tributário) e o Registro de Imóveis (que é o sistema oficial de publicidade da propriedade), prevalece este último, por força dos princípios da especialidade, da publicidade e da fé pública registral.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA – IMÓVEL QUE PERTENCE A TERCEIRO – ERRO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DA PARTE EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe ao réu a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC. 2 . Entretanto, sendo prova de fato negativo, a qual não é capaz de ser produzida pela parte, trata-se de verdadeira prova diabólica, pois impõe à executada encargo impossível de ser cumprido. 3. Assim, considerando que houve êxito em demonstrar que o proprietário do imóvel é terceiro e, por conseguinte, evidenciado o erro no cadastro imobiliário, competia à Fazenda Pública demonstrar a regularidade da cobrança. 4 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00265015120138110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – ERRO MATERIAL NO CADASTRO IMOBILIÁRIO – HOMÔNIMO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Considerando o art. 121, inciso I, do CTN, se faz necessária a relação pessoa e direta com a situação para que constitua respectivo fato gerador. “( ...) Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; ( ...)”. Tratando-se de IPTU, é considerado contribuinte o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do CTN, in verbis: “Art. 34 . Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Não obstante, in casu, constata-se que o legitimo proprietário e possuidor do imóvel, se trata de terceiro, estranho a lide e homônimo da parte Apelada. Desta forma, o presente Recurso de Apelação, não merece prosperar. Sentença Ratificada, Recurso Desprovido .

(TJ-MT 00063455320088110055 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Assim, a certidão negativa do Registro de Imóveis constitui prova inequívoca, nos exatos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa quanto à legitimidade passiva do de cujus.

E é justamente por isso que, uma vez abalada a presunção da CDA, o ente público não pode se limitar a reiterar o próprio cadastro: deve trazer aos autos elementos concretos que demonstrem a legitimidade do sujeito passivo eleito.

Aqui reside o ponto decisivo para o desate do agravo interno.

Isto porque, diante da prova inequívoca apresentada pelos Agravados (certidão negativa do RGI), transferiu-se ao Município de Rondonópolis o ônus de comprovar positivamente que o de cujus José Pereira da Cruz era proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do imóvel gerador dos débitos de IPTU objeto das execuções fiscais.

O Município não juntou documento apto a comprovar que o de cujus era proprietário do imóvel, nem tampouco trouxe qualquer elemento idôneo que evidenciasse a sua condição de possuidor ou de titular do domínio útil, limitando-se a reafirmar a informação cadastral como se ela, por si só, fosse capaz de superar a prova pública apresentada pela parte autora.

É certo que o IPTU pode recair sobre possuidor, e não apenas sobre o proprietário formal. Contudo, essa afirmação, embora correta em tese, não dispensa a demonstração mínima da posse ou de outro vínculo jurídico-material com o bem.

Não basta invocar o art. 34 do CTN para converter o cadastro em presunção absoluta de posse. Se o Município pretendia sustentar a sujeição passiva pela via possessória, deveria ter instruído os autos com elementos concretos indicativos dessa posse, como por exemplo, histórico de ocupação, atos materiais de fruição, contratos, registros de uso, notificações vinculadas ao endereço com confirmação de recebimento, ou qualquer outro dado objetivo que demonstrasse a relação direta do contribuinte com o imóvel.

Nada disso foi produzido.

A prova trazida pela parte autora, ao revés, é clara e específica: inexistem bens imóveis registrados em nome do de cujus, circunstância que, ao menos no contexto dos autos, é suficiente para deslocar ao ente tributante o ônus de esclarecer e demonstrar o vínculo jurídico necessário à cobrança.

E esse ônus não foi satisfeito.

Neste ponto, é relevante destacar o posicionamento jurisprudencial, conforme colacionado na decisão monocrática, pois o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que cabe à Fazenda Pública diligenciar previamente para verificar a titularidade correta do imóvel antes de ajuizar execução fiscal, a fim de evitar cobranças indevidas:

Tese de julgamento: “1. O executado não pode ser compelido ao pagamento de IPTU quando demonstrado que não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da cobrança. 2. A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal é vedada, conforme a Súmula 392 do STJ. 3. A Fazenda Pública deve verificar a titularidade do imóvel antes de ajuizar a execução fiscal, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade passiva do executado”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166441220238110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2025)

Tese de julgamento: "1. A certidão atualizada de matrícula do imóvel, demonstrando a inexistência de vínculo do executado com o bem, constitui prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal de IPTU . 2. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando sanada omissão capaz de alterar o resultado do julgamento."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029489820158110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o agravante não apresentou elementos capazes de elidir a prova produzida na inicial e acolhida pela decisão monocrática. O agravo interno, portanto, limita-se a reiterar inconformismo com a solução adotada, mas não revela erro de julgamento nem fornece suporte probatório novo ou apto a alterar a conclusão firmada.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão agravada negou provimento ao apelo e manteve a sentença por reconhecer, com fundamento em prova documental dotada de fé pública, a ilegitimidade passiva do de cujus e, por consequência, a nulidade das CDAs executadas, ressaltando a ausência de comprovação municipal da titularidade ou posse do imóvel indicado.

O agravo interno não demonstra qualquer vício lógico-jurídico nessa construção.

Ao contrário, reforça-se a correção do entendimento: a presunção da CDA é relativa, e, diante de impugnação acompanhada de prova idônea, não pode a Fazenda persistir na cobrança sem demonstrar, de maneira minimamente consistente, o vínculo do executado com o fato gerador.

Por essas razões, impõe-se a manutenção integral do decisum monocrático.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026